Tribunal: TJES
Processo: 5001835-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001835-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DO FORO DO LOCAL DO DANO. ART. 53, IV, “A”, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em sede de ação regressiva, ajuizada por seguradora. A embargante alega omissão quanto à regra de competência do art. 53, IV, “a”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto às teses levantadas pela parte embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para a integração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015,
ou, ainda, para adequar o julgado a orientação jurisprudencial superveniente, caso dotada de força vinculante.

4. A jurisprudência do STJ, no Tema 1282, firmou que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor ao propor ação regressiva, especialmente quanto à fixação de competência.

5. A norma específica do art. 53, IV, “a”, do CPC, que fixa o foro do local do dano, prevalece sobre a norma geral do art. 53, III, “a”, quando se trata de ação de reparação.

6. A omissão do acórdão sobre esse ponto essencial autoriza o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão, indeferir a inversão do ônus da prova e reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Vila Velha/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, ao propor ação regressiva, não herda prerrogativas de direito processual do consumidor sub-rogado, inclusive quanto à fixação de foro.

2. A competência territorial nas ações de reparação de danos segue o art. 53, IV, “a”, do CPC, sendo competente o foro do local do ato ou fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, IV, “a”; 337, II; 1.022; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/2/2025 (Tema 1282); TJES, Ap. Cív. 5004543-21.2022.8.08.0024, rel. Des. Marianne J. de Mattos, j. 14/4/2025; TJES, AI 5006706-75.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio C. C. de Oliveira, j. 5/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001835-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
. contra o acórdão desta Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a embargante aponta vício de omissão e contradição no acórdão, buscando integrar as razões de decidir com a manifestação expressa do órgão julgador acerca da regra de competência prevista no art. 53, IV, "a" do CPC.

Decisão no ID 13372323 deferindo o pedido de efeito suspensivo, com fulcro no poder geral de cautela,
para
determin
ar
o sobrestamento do
processo
de origem até o julgamento definitivo do presente
recurso de
agravo de instrumento.

Pois bem.
Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.

Ainda excepcionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição dos
aclaratórios
para adequar o julgado a orientação jurisprudencial superveniente, quando dotada de efeito vinculante, em atenção
ao princípio da
instrumentalidade das formas, da
razoável duração do processo
e da eficácia da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651/PR, em repercussão geral, reconheceu a incidência de IPI na importação de veículo automotor por pessoa física para uso próprio. Assim, em observância ao caráter vinculante da referida decisão, impõe-se a aplicação do novo entendimento. 3.
Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos infringentes, para ajustar esse julgado ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 723.651/PR)
, e, consequentemente, negar provimento ao Recurso Especial do Particular, reconhecendo a legalidade da incidência do IPI sobre veículo importado por pessoa física, ainda que para uso próprio. (EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma, julgado em 13/11/18, DJe 26/11/18)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3.1. O STJ possui entendimento de que, havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência
. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 540.190/MT, rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, julgado em 30/11/20, DJe 4/12/20).

No caso dos autos, a embargante
sustenta que o acórdão de ID 11154502
padece de omissão
quanto
à regra de competência prevista no art. 53, IV, "a" do CPC, considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas pelas seguradoras em face do causador do dano.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282), fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, vejamos:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
. (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Em se tratando de ação de regresso por dano,
deve prevalecer
a regra específica da alínea “a” do inciso IV do art. 53 do CPC,
que
prevê
ser
competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Art. 53. É competente o foro:

IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Assim trilha a jurisprudência
mais recente
deste
S
odalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. LOCAL DO DANO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela seguradora Allianz Seguros S/A. A autora buscava ressarcimento de prejuízos decorrentes de variações de tensão elétrica em rede administrada pela ré, condenada ao pagamento de R$ 12.892,69. A apelação sustenta, preliminarmente, a incompetência relativa do juízo de origem, defendendo a aplicação do foro do local do dano, conforme o art. 53, IV, "a", do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é territorialmente competente para julgar a demanda, considerando o local do dano; e (ii) analisar, caso superada a preliminar, o mérito relativo à responsabilização da apelante pelos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial para ações de reparação de danos deve seguir a regra específica prevista no art. 53, IV, "a", do CPC, prevalecendo sobre a regra geral do art. 53, III, "a", que trata do domicílio da pessoa jurídica. No caso, o dano ocorreu em Vila Velha/ES, onde se situa o condomínio segurado pela autora, tornando-se competente uma das Varas Cíveis da Comarca desse município. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora a aplicação da regra específica em demandas indenizatórias, inclusive em ações regressivas propostas por seguradoras, excluindo o direito à escolha do foro pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência territorial em ações de reparação de danos deve observar a regra específica do art. 53, IV, "a", do CPC, que fixa o foro do local do dano, prevalecendo sobre normas gerais. A sub-rogação do direito do segurado à seguradora não altera a regra de competência territorial aplicável em ações regressivas.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 5004543-21.2022.8.08.0024
,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
,
Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Data: 14/Apr/2025
)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2.
Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado
. 3.
Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável
. 4.
Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.
5. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006706-75.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Aug/2024)

No caso, a
embargante/
agravante arguiu
a
incompetência territorial em preliminar de contestação,
ou seja,
na primeira oportunidade após o ato citatório, admitindo-se
seu
acolhimento,
na forma do art.
337, II, do Código de Processo Civil.

Atendido
igualmente

o disposto

na
Súmula nº 33 do STJ:
“
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Portanto, os
presentes
embargos
devem ser
ACOLHIDOS, com efeitos infringentes
,
para

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e modificar a decisão recorrida, a fim de:

i) indeferir
a inversão d
o ônus da prova com base no art. 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

ii) acolher a preliminar de
incompetência territorial
e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.